Tribunal: TJDFT
Processo: 0717283-70.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. ARTIGO 129, CAPUT DO CP. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA EM FACE DA PRIMEIRA VÍTIMA. NÃO COMPROVADA A AUTORIA EM FACE DA SEGUNDA VÍTIMA. REGIME INICIAL DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pela acusada contra a sentença que a condenou pela prática do delito previsto no art. 129, caput, do Código Penal por duas vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena definitiva de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, sendo incabível a substituição por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena. A apelante alega a ausência de elementos probatórios, ressaltando que atuou em legítima defesa e de forma proporcional, com o intuito de proteger a sua integridade física diante de agressão injusta e grave, visto que a suposta primeira vítima arremessou tijolos na sua direção. De todo modo, assinala que as alegações da primeira vítima não permitem apurar o verdadeiro desenrolar dos fatos, gerando dúvidas acerca da dinâmica em decorrência de agressões recíprocas. Ainda, defende que não restou comprovada a lesão corporal em face da segunda vítima, visto que esta alega ter sofrido arranhões quando separava a briga entre as duas mulheres, bem como que a lesão não foi direcionada a ele com intenção, mas em decorrência de ato reflexo cometido por alguma das mulheres envolvidas na briga, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, defende que o regime inicial semiaberto é desproporcional, não sendo razoável adotar tão somente a reincidência para justificar a aplicação de regime inicial mais gravoso, devendo ser fixado o regime inicial aberto.
II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. Parecer oficiando pelo conhecimento e não provimento do recurso.
III. Consta da denúncia que no dia 22 de julho de 2021 às 14h20min, na QND 12 de Taguatinga-DF, a denunciada teria, de forma voluntária e consciente, entrando na residência das vítimas, contra a vontade delas, ofendendo a sua integridade corporal. Para tanto, a denúncia descreve que, após adentrar no domicilio, a denunciada passou a agredir fisicamente a primeira vítima, atual companheira do seu ex-marido, com socos, arranhões, além de lhe arrancar um chumaço de cabelo e tentar enforcá-la. Após, a segunda vítima (ex-marido da acusada) foi agredido quando tentava defender a primeira vítima.
IV. A instrução processual é suficiente para confirmar as lesões corporais leves alegadas em face da primeira vítima. Para tanto, destaca-se que o contexto fático foi devidamente apurado, inclusive sendo possível apurar que os depoimentos são convergentes, corroborando todo o exposto por ocasião da ocorrência policial. Conforme os depoimentos, constata-se que a acusada compareceu na porta da casa das vítimas, proferindo xingamentos, ocasião em que primeira vítima começou a filmá-la. Ainda, a primeira vítima arremessou um tijolo na direção da acusada, com a intenção de que ela fosse embora, mas sem acertá-la. Nesse momento, a acusada chutou o portão para ingressar na casa do seu ex-marido e da sua atual companheira, ocasião em que a primeira vítima teria arremessado um segundo tijolo, que também não acertou a acusada. A partir deste momento, entraram em luta corporal, sendo que a acusada passou a agredir a primeira vítima, com arranhões, soco e tentativa de enforcamento. Logo após, a suposta segunda vítima compareceu ao local tentando conter a acusada, momento em que teria sofrido um arranhão. Enfim, uma amiga da acusada ajudou a contê-la para separar a briga. Assim, o contexto é suficiente para comprovar a autoria em face da primeira vítima.
V. Os elementos nos autos impedem o reconhecimento da tese de legítima defesa. Com efeito, a acusada estava na porta da residência da vítima proferindo xingamentos. O fato de ter sido arremessado um primeiro tijolo na sua direção com o intuito de que deixasse o local não justifica a escolha da acusada em chutar o portão e ingressar na residência da vítima e agredi-la, sendo o segundo tijolo arremessado pela primeira vítima face a invasão do seu domicilio e a iminente agressão por parte da acusada. Assim, constata-se que a acusada não agiu com os meios necessários para repelir injusta agressão, visto que optou por invadir a residência para agredir a vítima. Diante dos relatos, não estão presentes os requisitos do art. 25 do CP.
VI. A materialidade também está suficientemente comprovada pelos Laudo de exame de corpo de delito no 24200/21 (ID 49729791), de forma que conduta praticada pela apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 129, caput do Código Penal.
VII. Por outro lado, os elementos são insuficientes para confirmar a autoria em face da segunda vítima. Isso porque, no seu depoimento, a segunda vítima afirmou que a acusada estava muito agressiva, querendo “partir pra cima”, sendo que a dominou e a colocou sentada no sofá. Logo após, afirmou que a acusada e a primeira vítima estavam “se atracando”, e “acha” que foi no momento em que estava separando a briga e efetuando a imobilização da acusada é que teria sofrido uma unhada no peito, concluindo ser “por isso que estou como vítima, foi no ato de separar e imobilizar” (ID 49730599, 01:10). Desse modo, os elementos são insuficientes para afirmar que a lesão em face da segunda vítima foi efetuada pela acusada, visto que em momento de luta corporal entre ela e a primeira vítima, quando estava ocorrendo a separação entre elas e a imobilização da acusada, de modo que a própria segunda vítima declarou “achar” que foi nesse momento de separação/imobilização que teria sofrido um arranhão. Portanto, os elementos não são suficientes para atestar a autoria, visto a possibilidade de que a unhada tenha sido ocasionada, sem querer, até mesmo pela primeira vítima, visto que era um momento de separação de luta corporal. Assim, deve a sentença ser reformada para afastar a condenação relativa ao artigo 129 caput do Código Penal em face da segunda vítima, com base no art. 386, inciso V do CPP.
VIII. Deve ser mantido o regime prisional fixado (semiaberto), por ser a apelante reincidente, o que por si só autoriza a fixação daquele regime inicial de cumprimento, conforme Súmula 269, do STJ e art. 33, §2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal, não sendo adequado a fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para absolver a parte ré com relação ao crime de lesão corporal leve (artigo 129, CP) em face da suposta segunda vítima, com fundamento no artigo 386, V do CPP, ficando afastado o concurso material face a condenação por crime único. Em consequência, fica reduzida a pena definitiva de 7 (sete) meses de detenção para 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, com a manutenção do regime inicial semiaberto.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei n. 9.099/95.